Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em face do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que declinou da sua competência para processar e julgar o feito, em razão do valor da causa ser superior ao limite de 60 salários mínimos. O Juízo suscitante da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, sustenta que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser mantida, conforme tese firmada no IRDR no 2016.00.2.024562-9 (Tema 3), que afasta o valor da causa como critério relevante para definição da competência em ações cominatórias de saúde pública. Pede que seja declarada a competência do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Este Relator designou o juízo suscitado para resolver as medidas urgentes. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela procedência do conflito negativo de competência, para que seja declarada a competência do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. É o relatório. Passa-se à decisão. Em pesquisa no sítio deste egrégio Tribunal verifica-se que o processo que deu ensejo a este conflito foi sentenciado no dia 04/06/2025, após a parte autora juntar petição (ID 238305324) informando o fornecimento do medicamento por meio de pedido administrativo junto ao Núcleo de Farmácia do Componente Especializado na Ceilândia/DF, razão pela qual há de se proclamar a perda do objeto dos presentes autos. Sobre o tema, o entendimento predominante desta Corte é no mesmo sentido. Vejam-se os seguintes julgados: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado”. (Acórdão 1858825, 0709739-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONFLITO NÃO ADMITIDO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem ao conflito de competência configura a hipótese de perda, em caráter superveniente, do objeto do presente incidente processual. 1.1. No caso em deslinde não há mais necessidade de declaração, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do órgão jurisdicional competente para processar a demanda, notadamente diante da posterior assunção da competência pelo Juízo ora suscitado, com o subsequente exame do mérito. 2. Não estão presentes, no caso em exame, os pressupostos de admissibilidade prefigurados no art. 66 do CPC. 3. Conflito de competência não admitido”. (Acórdão 1792922, 0709614-26.2017.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.) Dessa forma, ante a perda superveniente do objeto, declaro prejudicado o presente conflito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator